Tribunal: TJES
Processo: 5001493-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA –ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Na fundamentação da prisão preventiva do paciente foi destacada a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, configuradores do “fumus comissi delicti”, bem como o “
periculum libertatis
”, evidenciado na gravidade concreta do delito, cujo ‘
modus operandi’
levou à morte da vítima de maneira cruel e premeditada, o crime imputado foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, e cometido por um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas no Município de Serra/ES, cuja atuação transcendeu os limites territoriais do Município de Barra de São Francisco/ES.

3) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, se revela inviável a substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Código.

4) Apesar da primariedade, os elementos supracitados indicam a necessidade da segregação cautelar, sendo que é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000055-25.2023.8.08.0008
, pronunciou o paciente, mantendo sua prisão preventiva.

O impetrante alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, mantida por ocasião da sentença de pronúncia, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis. Pugna pela concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7306635.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 7358541.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 7656539.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000055-25.2023.8.08.0008
, pronunciou o paciente, mantendo sua prisão preventiva.

O impetrante alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, mantida por ocasião da sentença de pronúncia, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis. Pugna pela concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

Segundo constou da denúncia que se encontra anexada no ID 7246310, o paciente, em concurso com o corréu Denis, mataram a vítima Matheus Pereira da Silva com disparos de arma de fogo.

Constou do depoimento da genitora da vítima que os acusados teriam invadido a residência da vítima, que se encontrava dormindo, e a teriam executado.

Segundo as investigações a motivação do delito teria sido a subtração de duas armas de fogo que pertenciam ao grupo criminoso composto pelos denunciados. Referido grupo atuava no tráfico de drogas no Município de Serra/ES, e a suspeita de que a vítima tivesse subtraído tais armas motivou a ida do paciente Steffen e do corréu Denis até o Município de Barra de São Francisco/ES para promoverem sua execução.

A primeira tese aventada pela defesa é a de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenç
ão da prisão preventiva.

Para tanto, o impetrante aduz que a única motivação vertida na sentença de pronúncia seria o requisito da garantia da aplicação da lei penal, que teria sido lastreada em uma presunção de que o paciente poderia se evadir após ter ciência da decisão que o levaria a julgamento perante o Tribunal Popular do júri.

No entanto, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, tal tese não encontra suporte fático e jurídico, já que o ato coator fez menção expressa ao “
fumus comissi delicti
”, exaustivamente explorado nas decisões do recebimento da denúncia, indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e sentença de pronúncia contra a qual, inclusive, já consta interposição de Recurso em Sentido Estrito.

Além disso, o ato coator discorre com precisão acerca do “
periculum libertatis
”, considerando a gravidade concreta do delito, cujo ‘
modus operandi’
levou à morte da vítima de maneira cruel e premeditada, bem como com a relação do paciente com um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas no Município de Serra/ES, cuja atuação transcendeu os limites territoriais do Município de Barra de São Francisco/ES.

Ainda deve ser destacado que o crime imputado foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em um contexto associado ao comércio ilícito de entorpecentes.

Transcrevo trecho da decisão:

“Com efeito, a prisão se justifica pela gravidade concreta do crime de homicídio e, nesse caso específico, pelo modus operandi utilizado, já que, por volta das 03:00h da madrugada, os acusados pularam o muro da residência da genitora da vítima, Sra. Fabiana Pio Pereira Tomaz, arrombaram a porta e se identificaram como policiais, em seguida, encontraram a vítima Matheus dormindo no sofá da sala, quando este foi rendido e derrubado ao chão, ato contínuo, executado mediante diversos disparos de arma de fogo, situação que demonstra maior reprovabilidade da conduta, e fundamenta o cárcere provisório para garantia a ordem pública”.

Portanto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo que o ato acoimado de coator atende a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

A defesa também alegou ausência de contemporaneidade dos fundamentos da decisão constritiva. No entanto, a sentença de pronúncia foi proferida em data recente, 13/12/2023, e por tal ocasião foram acrescidos novos elementos de convicção baseados na verticalização da cognição probatória.

Portanto, trata-se de matéria submetida ao escrutínio do Juízo natural competente para julgamento da causa em diversas oportunidades, e em todas elas a segregação cautelar do paciente foi mantida, não havendo que se falar em ausência dos requisitos, tampouco em ausência de fundamentação.

Desta forma, ao contrário do que alega o impetrante, a custódia preventiva se encontra adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Por fim, destaco que apesar da primariedade, os elementos supracitados indicam a necessidade da segregação cautelar, sendo que é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2022).

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM.

É como voto.